Tribunal: TJDFT
Processo: 0766383-30.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. OPERAÇÕES BANCÁRIAS REALIZADAS MEDIANTE FRAUDE. GOLPE DO MOTOBOY. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEITADA. FRAGILIZAÇÃO DE DADOS ARTS. 42 E 43 DA LGPD. DEVER DE SEGURANÇA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SÚMULA 479 STJ. SÚMULA 28 TUNIFOR. CONSUMIDORA IDOSA. HIPERVULMERABILIDADE CONSTATADA. REPASSE DE SENHA PESSOAL E CARTÃO. CULPA CONCORRENTE. NÃO VERIFICADA. REFORMATIO IN PEJUS. VEDAÇÃO. RECURSO CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo réu, contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos deduzidos na inicial, para condenar a parte ré a pagar a autora o valor de R$15.437,38 (quinze mil quatrocentos e trinta e sete reais e trinta e oito centavos), a título de indenização por danos materiais, correspondente à metade do prejuízo causado à autora. Em suas razões recursais, o recorrente suscita preliminar de ilegitimidade passiva e pede a concessão de efeito suspensivo. No mérito, sustenta a ausência de responsabilidade pelas transações realizadas com uso de cartão com chip e senha pessoal, e excludente de responsabilidade diante da ocorrência de culpa exclusiva da vítima. Pede a reforma da sentença.
2. Recurso regular, cabível e tempestivo. Preparo recursal e custas processuais recolhidas (ID 56886003 e ID 56886004). Contrarrazões apresentadas de ID 56886003.
3. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei no 9.099/95. No caso, a alegação de conteúdo satisfativo do decisório não constitui motivo idôneo a caracterizar dano irreparável capaz de atribuir efeito suspensivo ao presente recurso, motivo pelo qual indefiro o efeito suspensivo.
4. Preliminar de ilegitimidade passiva. Como regra geral, é parte legítima para exercer o direito de ação aquela que se afirmar titular de determinado direito que precisa de tutela jurisdicional, ao passo que será parte legítima para figurar no polo passivo aquela a quem caiba a observância do dever correlato àquele direito alegado. Nesse passo, a parte legítima para figurar no polo passivo da ação, portanto, é aquele que for responsável pela resistência à pretensão autoral, e que poderá suportar o ônus de eventual condenação. Preliminar rejeitada.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor, que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (CF, art. 5o, XXXII) e assentada no enunciado da súmula no 297 do STJ, in verbis: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".
5. Pela análise dos autos, observa-se que a autora, pessoa com idade avançada (78 anos), em 16/09/2022, recebeu uma ligação, cuja atendente se identificou como funcionária do recorrente e, seguindo instruções daquela, entregou seu cartão ao terceiro fraudador, meio que foi utilizado para prática de operações financeiras (saques, compras e empréstimos), que resultaram em vultoso prejuízo à correntista, sendo importante destacar que os estelionatários dispunham dos dados pessoais e financeiros da consumidora, conferindo credibilidade ao contato, e que as operações realizadas fogem ao seu perfil de consumo.
6. Com efeito, a recorrida foi vítima de fraude, denominada GOLPE DO MOTOBOY, cuja técnica consiste em fazer contato com o cliente, via telefone, emitindo um número válido ao identificador de chamadas do seu celular (contatos telefônicos de Instituições Bancárias), a fim de gerar confiança no contato (conhecido como FALSO CONTATO). É o chamado spoofing do número telefônico, que faz com que o identificador de chamadas mostre um número diferente daquele que realmente originou a ligação.
7. Nesse passo, ao argumentar tratar-se de culpa exclusiva da consumidora e de terceiro, uma vez que a própria recorrida entregou cartão e senha aos criminosos, entende não se tratar de fortuito interno, o que afastaria sua responsabilidade. Sem razão o recorrente. No caso de instituições financeiras, trata-se de risco inerente à própria atividade, sendo que a segurança dos serviços é "dever indeclinável do fornecedor" e eventual fraude não teria o condão de romper sua responsabilidade frente ao consumidor, pois inerente aos próprios riscos da atividade empresarial, constituindo um fortuito interno que não pode ser transferido ou assumido pelo consumidor, ante a vedação instituída pelo CDC. Ademais, as Instituições Bancárias devem ter conhecimento de possíveis riscos e mitigá-los de modo que os seus clientes não sejam lesados. Registre-se que o art. 8o do CDC prescreve um dever geral de segurança, mandatório e de ordem pública, ao estabelecer que "os produtos e serviços colocados no mercado de consumo não acarretarão riscos à saúde ou segurança dos consumidores, exceto os considerados normais e previsíveis em decorrência de sua natureza e fruição, obrigando-se os fornecedores, em qualquer hipótese, a dar as informações necessárias e adequadas a seu respeito". O aludido artigo estabelece os limites de aceitação dos riscos impostos aos consumidores por parte dos fornecedores de serviços, quais sejam, a previsibilidade e a normalidade do risco. A previsibilidade é um conceito objetivo, mas normalidade não. Trata-se de um conceito jurídico indeterminado, que deverá ser interpretado na concretude da vida diária, sendo que cada sociedade admite os riscos que achar cabíveis. O maior dos riscos é aquele que o consumidor não vê.
8. Compulsando os autos e documentos anexos, é possível verificar incontroverso caso de fraude de transação bancária, porquanto os estelionatários tinham conhecimento de informações pessoais e bancárias da recorrida. Desse modo, pressupõe-se tratar de estelionato, restando comprovado o uso de forma ilícita de cartão e a falha na segurança por parte do recorrente. Afastada a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabe à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas (Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento:14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020).
9. Nessa esteira, o enunciado de Súmula no 28 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais dispõe que as instituições financeiras respondem pelos danos decorrentes de fato do serviço nas fraudes bancárias conhecidas como "golpe do motoboy", em que o consumidor, supondo seguir instruções de preposto do banco, e utilizando-se dos instrumentos de comunicação por ele fornecidos, entrega o cartão de crédito/débito a terceiro fraudador que o utiliza em compras e saques.
10. Com efeito, o STJ editou a Súmula 479, a qual dispõe que: "as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias." Não bastassem tais ponderações, destaque-se que a Lei Geral de Proteção de Dados nos art. 42 e 43 trata da responsabilidade civil dos agentes de tratamento, impondo-lhes o dever de reparar os danos que causarem, em violação ao dever de segurança relacionado aos dados disponibilizados.
11. Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a recorrida ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever zelar por esses dados, também é dever da Instituição verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo. Verifica-se que a recorrida tem movimentação módica de recursos, mas entre os dias 16 e 20/09/2022 foram efetuados saques, compras e empréstimo, alcançando o montante de R$34.861,76, quando os vencimentos da recorrida somam R$5.805,07 (id.56885351, p. 2), o que revela a movimentação em total dissonância com a realidade da correntista.
12. Ressalte-se que a responsabilidade do fornecedor é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, pela falha na prestação do serviço. No caso vertente, em que pese a recorrida ter fornecido o cartão e a senha aos fraudadores, declinando do dever de zelar por esses dados, a instituição também é obrigada a verificar a regularidade e idoneidade das operações efetivadas, disponibilizando meios dentro de seus próprios sistemas para impedir ou dificultar a concretização de fraudes, independentemente de atos praticados pelos correntistas. Portanto, configura falha na prestação dos serviços a anuência do Banco com a realização de transações que divergem do perfil de consumo do cliente, e que são realizadas em curto espaço de tempo, impondo-se, no caso, a restituição de metade do valor relativo à transação fraudulenta, conforme sentença proferida, ante a vedação da reformatio in pejus.
11. Recurso CONHECIDO. PRELIMINAR REJEITADA. NO MÉRITO, NÃO PROVIDO.
12.Condenada a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.